Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-34.2018.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001630-34.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MUNICÍPIO MIRASSOL D’OESTE - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -

IMPOSSIBILIDADE ANTECIPAÇÃO TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA EXTRA PETITA - AFASTADAS -
ACESSIBILIDADE - CALÇADAS PÚBLICAS DESPROVIDAS DE CALÇAMENTO - APRESENTAR PLANO DE AÇÃO DETALHADO VOLTADO A REGULARIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A obrigação do ente público municipal como decorrência do dever constitucional em promover políticas públicas de regularização, fiscalização da ocupação do solo urbano e uso das calçadas públicas.

2. Se tratando a calçada e o passeio público de bens públicos municipais, resta flagrante a obrigação primária do Município quanto à sua execução, conservação e às reformas que se fizerem necessárias em sua estrutura para fins de acessibilidade.

3. Comprovada a omissão do Município no dever de fiscalização, justificável a interferência do Judiciário e, consequentemente, demonstrada a possibilidade jurídica do pedido.

4. Sentença ratificada em reexame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE,
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, nos autos de Ação Civil Pública nº 1001630-34.2018.811.0011, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na exordial para:

“obrigação de fazer, de modo a DETERMINAR ao requerido que proceda à apresentação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação detalhado e voltado à regularização e implementação de acessibilidade das calçadas públicas localizadas em logradouros com vias pavimentadas de Mirassol D’Oeste, em observância às normas técnicas pertinentes, em especial as Normas ABNT NBR 9050/2015 16537/2016; bem como REGULARIZAR, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com observância das normas técnicas, todas as calçadas públicas que estejam situadas defronte às vias pavimentadas (100%), de modo pavimentá-las de forma padronizada, bem como para retirar eventuais desníveis e obstáculos naquelas que assim se encontrarem, implementar as rampas de acesso e o meio-fio quando necessário, e ainda regularizar a instalação de mobiliário urbano (lixeiras, postes etc.) e também do plantio de espécies arbóreas tão somente na faixa de serviço, desobstruindo a faixa de passeio destinada aos pedestres.

;e ainda para DETERMINAR ao requerido que empreenda permanente e rigorosa fiscalização acerca dos cuidados mínimos de conservação das calçadas, bem como a respeito de sua necessária desobstrução, devendo tomar as medidas cabíveis em face dos responsáveis na forma do que estabelecido pelo Código de Posturas e demais legislações correlatas, tais como a imposição de multa ao infrator.

Outrossim, INDEFIRO o pedido formulado em item ‘c’ de determinar ao município que faça a dotação orçamentária para o próximo exercício fiscal para as obras.

Saliento que tais obras de construção/modificação das calçadas deverão ser feitas com material próprio da Prefeitura ou serem efetivadas parcerias com particulares, desde que não lhes seja obrigado mas sim franqueada a realização dessas, restando, de qualquer forma, ao Município a obrigação de fornecer o projeto com as especificações do modelo arquitetônico a ser seguido em todas as calçadas desta urbe.

FIXOU multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento de aludidas obrigações.

Consequentemente,
JULGOU EXTINTO
o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC”.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, mas submetido ao reexame necessário, por força do art. 496, I, do Código de Processo Civil - Id. 49125132 e 49125146.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta que houve omissão e contradição na sentença que responsabilizou o Município exclusivamente para realizar as obras, sendo que quase a totalidade dos imóveis e suas calçadas são propriedades privadas.

Arrazoa que a sentença foi
extra petita,
na medida em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 152 da Lei Complementar Municipal nº. 001/1990, além da impossibilidade jurídica do pedido, pois a tramitação e a forma respeitaram os requisitos legais, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com a consequente improcedência da ação - Id. 49125151.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume - Id. 49125158.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador
Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
opinou pelo não acolhimento dos argumentos do Município Apelante, julgando improcedente as suas razões para manter integralmente a sentença recorrida - Id. 54861998.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, com objetivo consistente na implementação e regularização do calçamento em sua devida forma, fazendo-se observar, assim, os inúmeros regramentos a respeito do tema.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando a julgar a ação improcedente.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da impossibilidade jurídica do pedido e antecipação da tutela.

O Município Apelante sustenta a tese de
impossibilidade jurídica do pedido
e de antecipação da tutela, aduzindo ilegalidade da responsabilização do município a arcar com o ônus de construir calçadas, um encargo que o ente público não pode suportar.

Inobstante a irresignação do Município Apelante, não merece prosperar, em razão de que por ser as calçadas bens públicos, inconteste o dever do Poder Público Municipal em construir e zelar pela manutenção das mesmas. A existência de Lei Municipal que transfere esse dever ao proprietário do imóvel não isenta o Município do dever de fiscalizar ou na ausência, regularizar e implementar o cumprimento do ato delegado.

Analisando a fundo os autos, a pretensão ministerial não encontra óbice algum no ordenamento jurídico, muito pelo contrário, a acessibilidade, compreendida no direito de ir e vir a todos conferido, é matéria constitucional e infraconstitucional, motivo pelo qual inexiste arguição levantada de impossibilidade jurídica do pedido.

Logo, no que diz respeito ao argumento de ausência de previsão orçamentária, não há razão o Recorrente, já que a previsão existe a partir do momento em que o orçamento prevê gasto com a acessibilidade, devendo este estar elencado entre os mais importantes, sendo fundamental que atue no planejamento das intervenções urbanísticas para garantir a promoção dos direitos das pessoas com deficiência e dos munícipes.

Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao administrado que paga seus impostos e cuja eficácia de tais direitos não admite justificativas de tal natureza.

Acerca de
impossibilidade de concessão da antecipação da tutela,
não merece melhor sorte, igualmente sem razão o Apelante, haja vista que o artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a prolação de decisão que antecipe os efeitos da sentença, desde que entender estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Todavia, destaco que o juízo
a quo
não deferiu o pleito exordial liminarmente e antecipou os efeitos da tutela pretendida, ao contrário, o fez após o efetivo exercício da ampla defesa e contraditório já em sede de sentença.

Assim, ante a reprodução integral das vencidas teses de defesa, e devidamente enfrentadas na sentença pelo juízo de piso,
REJEITO
as arguições das preliminares suscitadas.

Sentença extra petita,
ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 152 da Lei Complementar n.º 001/1990.

No que tange à tese de julgamento extra petita, também não merece prosperar, haja vista que ao magistrado é permitida a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso, mesmo que seja de ofício, eis que seus artigos afrontam aos ditames constitucionais.

Da mesma forma, controle difuso de constitucionalidade, também conhecido como controle por via de exceção ou defesa, caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal realizar, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade de determinado ordenamento jurídico com a Constituição Federal.

Sobre o tema,
José Joaquim Gomes Canotilho
, dissertando acerca do controle de constitucionalidade difuso:

“A competência para fiscalizar a constitucionalidade da lei é reconhecida a qualquer juiz chamado a fazer aplicação de uma determinada lei a um caso concreto submetido a apreciação judicial”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional, 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993)

A despeito desta lógica, o legislador do Município entendeu por bem transferir a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas aos particulares, proprietários dos lotes urbanos correspondentes, tal qual estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 001/90, em seu Capítulo X,
verbis
:

Art. 152. Nas ruas pavimentadas ou não, onde existir guias e sarjetas, o proprietário do imóvel é obrigado a fazer o calçamento do passeio da frente e lateral no caso de esquina.

Parágrafo Único - O proprietário será notificado para satisfazer as exigências deste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.

Assim, ao construir sua fundamentação, o juízo elencou toda a legislação constitucional e infraconstitucional sobre os fatos sub judice, todas no sentido que as calçadas, também denominadas de passeio público, são consideradas parte da via pública e, consequentemente, integram o grupo de bens públicos pertencentes ao Município.

Ademais, o juízo
a quo
cita e reconhece a existência de Lei Municipal sobre o caso, legislação esta que transfere o dever de implementação e regularização calçamento e passeio público ao proprietário do imóvel, ressaltando, entretanto, que referida lei não isenta o Município do dever realizar e fiscalizar o cumprimento do ato delegado.

E conclui que, em se tratando de bem público, não poderia o Município repassar a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas aos particulares, compelindo-os a efetuar tal obra às suas expensas, por expressa ausência de previsão constitucional, eis que a Constituição apenas autoriza ao Poder Público a realização de serviço ou obra pública por meio de particulares sob o regime de concessão ou permissão, sendo qualquer destes imprescindível a realização de licitação.

Por este motivo, o interesse público na manutenção e conservação dos passeios públicos deve sobrepor o interesse privado, até porquê, nos casos de eventuais acidentes e outros, o particular buscará inicialmente a responsabilização do próprio Poder Público.

Contudo, o Município editou normas que transferem ao particular toda a responsabilidade de zelar pela manutenção e conservação dos passeios públicos, dispositivos cuja constitucionalidade é discutida de modo recorrente nos Tribunais brasileiros, e que os vícios de tais normais não estão no rito legislativo de aprovação, mas sim no conteúdo, que afronta as disposições constitucionais no tocante às políticas urbanas.

Sobre o tema, a jurisprudência nacional já decidiu que a obrigação da edificação de calçadas é do Município:

"A
lei só pode onerar o cidadão nos limites autorizados pela Constituição Federal. Assim
,
o Poder Público pode desapropriar porque a Constituição autoriza, pelo mesmo motivo que pode instituir e cobrar impostos, taxas, contribuição de melhoria e também o pedágio. Mas não pode, por falta de autorização constitucional, obrigar que o particular faça calçadas sobre o passeio público, às suas expensas, por falta de autorização constitucional para constrangê-lo a tal melhoramento em bem público de uso comum do povo, por isso de responsabilidade do Poder Público Municipal". (
TJSP, Apelação/Reexame Necessário nº 0034135-2.2010.8.26.0602, Relator Edson Ferreira, j. 17/04/2013).

Nesta trilha, o Município Apelante pode facultar e não obrigar como determinou a Lei Complementar inconstitucional citada, visto ser atribuição e responsabilidade do Município, não havendo que falar em julgamento extra petita.

Pois bem. Diante do robusto acervo probatório acarreado, e da análise das argumentações apresentadas, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios argumentos, que esgotaram exaustivamente a matéria.

Logo, a calçada é um bem público municipal, e que também possui o ônus originário de manutenção desse bem, sendo, inclusive, inconstitucional, por violação ao artigo 23, I, da Constituição Federal, e abusivo por parte do Poder Público, outorgar ao particular tal ônus, sem nenhum tipo de contraprestação.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;

Destaquei

Da mesma forma, a CF traz em seu artigo 30, VIII, o dever de o Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Igualmente, tal qual previsto no artigo 182, a CF insere o dever de promover obras de infraestrutura urbana para atender aos munícipes, garantindo-lhes bem-estar, especialmente àquele grupo hipossuficiente que merece maior proteção estatal, qual seja, idosos, crianças e pessoas com deficiência física.

Ressalto que a atitude do Município Apelante em não realizar a construção de calçadas afronta ainda os direitos fundamentais previstos no art. 5º da CF, referentes à saúde, segurança, ir e vir, direitos básico constituidores da dignidade da pessoa humana (art. 1º) dos pedestres que necessitam caminhar de maneira segura pela zona urbana.

Em decorrência dessa premissa, e considerando a magnitude do direito protegido, é que se fundamenta a preocupação e o rigor com os quais devem ser tratadas as questões concernentes ao meio urbanístico, visando coibir as atividades danosas ao desenvolvimento sustentável das cidades.

Neste contexto, a sentença é bastante clara ao longo de sua fundamentação e parte dispositiva acerca da responsabilidade do Recorrente em construir e regularizar, por meio de procedimento licitatório, as calçadas/passeios públicos na urbe, bem como a fiscalização, conforme indiscutível determinação constitucional.

De mais a mais a concepção moderna de discricionariedade administrativa tem relativizado a extensão da liberdade de ação do administrador público, tendo o Supremo Tribunal Federal firmado o entendimento de que o Poder Judiciário:

“Em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro”. (ARE 1203308, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 27/06/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31/07/2019 PUBLIC 01/08/2019).

Nesse sentido, ainda:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º)
– IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1189014 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2018.
ACESSO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à
jurisprudência dominante desta corte, que entende ser legitima a intervenção do poder judiciário a fim de resguardar direitos sociais.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.076.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.8.2018). Negritei

Neste diapasão, fica evidente a omissão e o descaso da Municipalidade em relação às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, bem como aos demais moradores e transeuntes das ruas do Município. Não restam dúvidas que o cidadão portador de deficiência ou com mobilidade reduzida possui o direito de trafegar com facilidade, acessibilidade e segurança pelas vias urbanas do Município Apelante, cuja tutela não se pode adiar a pretexto de aguardar a vontade administrativa em incluir a solução do problema em suas previsões orçamentárias.

Sobre o tema anoto a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM URBANÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE PASSEIO PÚBLICO AO LONGO DA RUA DEA COUFAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
RESPONSABILIDADE MUNICIPAL.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 12/75. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCLUSÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS NO POLO PASSIVO DA LIDE. OMISSÃO MUNICIPAL CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESACBIMENTO DE CONDENAÇÃO EM SE TRATANDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. 1. Caso em que, por meio de Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, foi verificada a inadequação do passeio público ao longo da Rua Dea Coufal, situada no Município de Porto Alegre.
Necessidade de realização da obra de recuperação do passeio público localizado no entorno da via com instalação de meio-fio, ante o risco concreto de dano aos transeuntes que circulam pelo espaço público.
2.
A Constituição Federal, em seus artigos 30 e 182, prevê a competência municipal para discussões acerca do solo urbano. Reconhecida a responsabilidade do Município
de Porto Alegre
por conta de sua conduta omissiva
. Omissão específica do Município de Porto Alegre,
que, mesmo tomando conhecimento da situação, permaneceu inerte sob o argumento de ausência de previsão administrativa e orçamentária.
Em que pese a responsabilidade do cidadão por conta de defeitos existentes na calçada fronteiriça com seu imóvel, há o dever de execução e conservação do passeio público que é atribuído ao munícipe em virtude de previsão contida da Lei Complementar n.º 12/75 de Porto Alegre, contudo, direcionado ao Município caso não atendido pelo proprietário, de acordo o com parágrafo primeiro, do art. 28, da mesma Lei Complementar. Afastada a preliminar de chamamento ao processo dos proprietários dos imóveis situados ao longo da via. 3. Em remessa necessária, mantida a aplicação da multa diária ao Município de Porto Alegre, em caso de descumprimento da obrigação de fazer – realizar a adequação do meio-fio e passeio público da via. Entretanto, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzida para o quantum de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) diários. Ainda em remessa necessária, afastada a condenação do Município de Porto Alegre ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por incabíveis em se tratando de ação civil pública, bem como afastada a condenação ao pagamento de despesas processuais, ante a ausência de especificação destas. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO O APELO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70078448511, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 10-10-2018). Destaquei

Neste sentido também já decidiu este sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO - ACESSO À PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - VIOLAÇÃO A SEGURANÇA ORÇAMENTÁRIA - AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL - AFASTADA - FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - MULTA DIÁRIA - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a omissão do Município em proceder o acesso a logradouros, edifícios de uso público à pessoas com deficiência, com a finalidade de oferecer o mínimo de acessibilidade, garantia assegurada pela Carta Constitucional, deve ser deferida a tutela provisória para que se proceda a adequação do local às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades apontadas.
Quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na consecução de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar ausência de previsão orçamentária, mas em cumprimento do papel outorgado pela Carta Magna.
Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. Deve ser afastada a multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sendo prudente deixar a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial. (N.U 1001128-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020). Negritei

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO,
os termos da
sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021